Tribunal: TJSP
Processo: 0000198-34.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tratamento de saúde – Fazenda Estadual que foi condenada em obrigação de fazer, sob pena de multa diária – Falecimento da autora – Herdeiros que pretendem executar as astreintes fixadas na fase de conhecimento – Multa diária que tem natureza coercitiva e patrimonial – Astreinte que, ainda que relacionada com o direito à saúde,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tratamento de saúde – Fazenda Estadual que foi condenada em obrigação de fazer, sob pena de multa diária – Falecimento da autora – Herdeiros que pretendem executar as astreintes fixadas na fase de conhecimento – Multa diária que tem natureza coercitiva e patrimonial – Astreinte que, ainda que relacionada com o direito à saúde, não possui o mesmo caráter personalíssimo da obrigação principal (tratamento médico) - Transmitibilidade aos herdeiros – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – A despeito do reconhecimento da legitimidade dos herdeiros, deve ser excluída a multa diária que havia sido imposta à Fazenda do Estado, em razão da ausência de comprovação do descumprimento da liminar – Sentença terminativa reformada – Recurso provido e, no mérito, pedido julgado improcedente.